Tribunal: TJSP
Processo: 1012366-45.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Sentença única de procedência e de parcial procedência. Recurso da ré.

Bloqueio de contas da autora no Mercado Pago e Mercado Livre sob alegação de infringência dos termos da plataforma.

Correta a condenação da ré na obrigação de fazer de reativar as contas da autora, observado que: (i) não houve prévia notificação à autora a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Sentença única de procedência e de parcial procedência. Recurso da ré.

Bloqueio de contas da autora no Mercado Pago e Mercado Livre sob alegação de infringência dos termos da plataforma.

Correta a condenação da ré na obrigação de fazer de reativar as contas da autora, observado que: (i) não houve prévia notificação à autora a respeito do bloqueio, (ii) ela não foi informada sobre o motivo específico da suposta violação aos termos da plataforma; (iii) os prints da tela sistêmica não comprovam a fraude imputada à autora; (iv) o bloqueio perdurou mais de um mês e a conta foi reativado somente durante o processo. Contraditório não respeitado. Lucros cessantes devidos, observado o que a autora deixou de ganhar em razão do bloqueio indevido, e que serão objeto de análise em cumprimento de sentença.

Sentença mantida. Recurso não provido.